Tribunal: STF
Processo: ARE 1394785
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES –HOMICÍDIO TENTADO – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – DECISÃO DE PRONÚNCIA – MANUTENÇÃO - LASTRO PROBATÓRIO INDICATIVO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB PENA DE SER USURPADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA - SUBMISSÃO DO RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1 – A decisão de pronúncia realiza um mero juízo de admissibilidade da acusação, de forma que exige apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade. Assim, as dúvidas nessa fase processual, acaso existentes, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade. 



    2 - Ausente prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa, não é possível que se profira a decisão de absolvição sumária prevista no art. 415, IV, do CPP, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri para analisar o feito.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Alega que o “fato de se pronunciar um inocente dá ensanchas para que, sob a desculpa da soberania dos veredictos dos jurados, um descabido decreto condenatório se efetive”.



    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.328.483-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator